Tribunal: STF
Processo: HC 204046
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o HC 657.164, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos sem efeitos infringentes.
    4.  Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.402.492, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 657.164, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgou prejudicado o writ.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, em razão da “utilização exclusiva da culpabilidade, para dosar excessivamente a pena na primeira fase”. Destaca que “a condição etária (‘quase setenta anos’) ou a escolha religiosa do paciente (‘ser evangélico’) jamais poderia influenciar na culpabilidade”. Além disso, ressalta que a “primariedade e os bons antecedentes não foram sopesados no momento da fixação da pena-base”.
    7. Por fim, a defesa sustenta que, “[c]om a redução da pena aplicada, o paciente faz jus a mudança de regime”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem fim de reduzir a pena imposta ao acionante, fixar o regime inicial intermediário e determinar a expedição de salvo conduto em favor do paciente.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Não é o caso de concessão a ordem de ofício.
    13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a própria parte impetrante informa que “já houve o Trânsito em Julgado em 02 de março de 2021”.
    14. Além disso, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    15. Ainda que assim não fosse – para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável –, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    16. Acrescento, ainda, que o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    17. Quanto ao mais, pontuo que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.
    18. Por fim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).
    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator